Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713410-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO LEONARDO SILVA BARBOSA EMBARGADO: TERRACAP DECISÃO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O agravante opõe embargos de declaração à decisão de ID 25471985, em que alega erro material, por se referir a outro processo, tendo sido equivocadamente juntada ao presente feito. Com razão o embargante. Diante do evidente erro material, dou provimento aos embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão de ID 25471985 e passo a apreciar o pedido liminar no agravo de instrumento. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 2.022.278,55), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) houve bloqueio e penhora de R$ 5.845,69 (conta corrente no Itaú), R$ 51.395,84 (aplicação financeira no Banco BTG) e R$ 983,94 (aplicação financeira na XP Investimentos; 2) o valor penhorado na conta do Itaú é oriundo da conta salário no NuBank, sendo impenhorável; 3) não havia sobra de salário do mês anterior na conta do NuBank a justificar a penhora salarial; 4) as aplicações financeiras são equiparadas à poupança para fins de impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja desbloqueada a quantia na conta do Itaú, assim como os valores no Banco BTG e na XP Investimentos até 40 salários mínimos. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Consta dos autos que o valor bloqueado na conta do Itaú se refere a salário transferido da conta do NuBank (ID 86509650 e 86509651 do processo originário), sendo, portanto, impenhorável. Além disso, a existência de sobra salarial não afasta a sua impenhorabilidade. Nesse sentido: “(...) 3. A existência de sobra de salário, pensão ou aposentadoria do mês anterior não afasta a proteção legal. (...)” (Acórdão 1317850, 07428558320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em relação às aplicações financeiras, estas gozam da mesma impenhorabilidade da caderneta de poupança (até 40 salários mínimos). Confira-se: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual termos do disposto no art. 649, X do CPC/1973 (atual art. 833, X do Código Fux), é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (...)” (AgInt no AREsp 1706667/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando a natureza das verbas penhoradas. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator